Tribunal: TJES
Processo: 5014134-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014134-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO BARBOSA LEMOS JUNIOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESERVA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reintegração imediata de candidato com visão monocular ao Concurso Público nº 01/2023 da SEJUS/ES, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), assegurando a reserva da vaga até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: avaliar a legalidade da eliminação do candidato do certame sob o argumento de incompatibilidade da visão monocular com o exercício do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a visão monocular como deficiência física para fins de reserva de vagas em concursos públicos, conforme a Súmula 377/STJ.

A eliminação do candidato ocorreu sem fundamentação idônea, pois a comissão avaliadora não justificou de maneira concreta a alegada incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, contrariando os princípios da motivação e da legalidade.

A existência de decisão liminar em Ação Civil Pública determinando a reintegração de candidatos PCDs eliminados na fase de exame de saúde reforça a correção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A visão monocular configura deficiência física para os fins de reserva de vagas em concurso público, nos termos da Súmula 377 do STJ.

O ato administrativo que exclui candidato com deficiência do certame público deve ser fundamentado de forma idônea, sob pena de violação aos princípios da motivação e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 377; TJES, Apelação Cível nº 0004955-52.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0038585-41.2009.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014134-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO BARBOSA LEMOS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão por mim proferida no id 10125184:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão contida no id 47514607 do processo originário (n.º 5030392-24.2024.8.08.0024), no qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Ordinária ajuizada por José Francisco Barbosa Lemos Junior, deferiu:

‘(...) em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração imediata de José Francisco Barbosa Lemos Junior ao Concurso Público Nº 01/2023, SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de sua vaga até decisão final.’

Nas razões de seu recurso (id 9837288) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o Agravado não preencheu os pressupostos para concessão da tutela de urgência; (ii) houve violação ao § 3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92; (iii) o ato de inaptidão do Agravado é lícito e previsto no edital de abertura do certame; (iv) a prova produzida unilateralmente não retira a legitimidade do ato administrativo questionado; (v) houve intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo.

Alega, ao final, que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, porquanto ‘
é indiscutível a relevância da fundamentação da Parte Agravante
’ (página 18) e também estaria presente o
periculum in mora
, daí porque requer o sobrestamento “
da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado
” (página 19).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Como o próprio Agravante menciona em suas razões recursais (página 18), a concessão de efeito suspensivo ao recurso é prevista no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, segundo o qual a ‘
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
’.

A simples leitura do dispositivo em comento revela a existência de dois requisitos que a parte deve atender para que o Relator possa atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, a probabilidade de êxito da pretensão recursal (ou o
fumus boni iuris
) e, ainda, o risco de dano em decorrência da Decisão recorrida (o
periculum in mora
).

Na hipótese dos autos,
data maxima venia
, o Estado Agravante não indicou, precisa e fundamentadamente, qual seria o
periculum in mora
que justificaria a concessão do pleiteado efeito suspensivo; apenas lançou argumentos que seriam tendentes a comprovar o
fumus boni iuris
- ou seja, não demonstrou nem procurou demonstrar a existência de um dos requisitos indispensáveis ao pleito de urgência formulado no presente Agravo de Instrumento.

Ademais, também não é possível identificar nem mesmo o
fumus boni iuris
, já que a medida liminar deferida pelo Juiz não esgota o objeto da ação (o Agravado permanece na condição
sub judice
) e em casos semelhantes ao destes autos o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (citadas, inclusive nos ids 9844832 a 9844841), em controle de legalidade, é no sentido de que a visão monocular (deficiência narrada nos autos) não incapacita o candidato para as funções como a buscada pelo Agravado. Neste sentido:

(...). AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo
. (...). 3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo. 4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento. 5- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0004955-52.2013.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024). (Sem grifo no original).

Assim, como não há demonstração dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal de urgência buscada pelo Agravante, de rigor o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pela Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

A Decisão ora mencionada, além de devidamente fundamentada, encontra-se,
data venia
, em harmonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES); aliás, recentemente tive a oportunidade de concluir de maneira idêntica à hipótese dos autos (candidato com visão monocular), em julgado que restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 377 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária com apelação cível em razão de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, determinando a nomeação do autor no cargo de Técnico Esportivo, conforme o Edital n.º 001/2007, na condição de candidato com deficiência física, em razão de perda total da visão do olho esquerdo (visão monocular). O Município de Vitória desistiu do recurso interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Averiguar se o candidato com visão monocular pode ser enquadrado como pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas reservadas em concurso público. (ii) Analisar a validade do ato administrativo que excluiu o autor do certame, à luz do princípio da vinculação ao edital e da ausência de fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR A visão monocular caracteriza deficiência física, conforme jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 377/STJ), conferindo ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. O ato administrativo que eliminou o candidato não apresentou fundamentação suficiente para justificar a exclusão, limitando-se a argumentos genéricos sem individualizar a situação do autor, contrariando os princípios da motivação e da legalidade. Laudos médicos juntados aos autos comprovam a perda total de visão do olho esquerdo, caracterizando o autor como pessoa com deficiência, apta a concorrer às vagas reservadas previstas no edital. A sentença encontra-se em harmonia com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo de rigor sua confirmação. A desistência do recurso interposto pelo Município prejudica a análise do apelo, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do TJES. Contudo, a remessa necessária impõe a confirmação da sentença, por se tratar de hipótese sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 1º, do CPC/2015). IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Recurso de apelação do Município não conhecido, por prejudicado. Tese de julgamento: A visão monocular configura deficiência física para os fins de reserva de vagas em concurso público, nos termos da Súmula 377 do STJ. O ato administrativo que exclui candidato com deficiência do certame público deve ser fundamentado de forma idônea, sob pena de violação aos princípios da motivação e da legalidade. (Apelação / Remessa Necessária n.º 0038585-41.2009.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.12.2024).

Ademais, em consulta ao feito originário foi possível observar que, em razão da grande quantidade de exclusão de candidatos PCDs no concurso prestado pelo Agravado, fora ajuizada Ação Civil Pública (n.º 5031972-89.2024.8.08.0024) pela Defensoria Pública Estadual na qual fora concedida Decisão liminar (no Agravo de Instrumento n.º 5015596-03.2024.8.08.0000) com ordem de reintegração dos candidatos no certame que foram eliminados na fase de exame de saúde, circunstância esta que apenas revela a correção da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.